Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. BOMBEIRO MILITAR. TEMPUS REGIT ACTUM. RATEIO DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE BENEFICIÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do ato administrativo que negou o rateio de pensão, na forma do artigo 7o, 9o, §§1o, 2o e 3o, da Lei 3.765/60, na forma do artigo 36, §3o, I, da Lei 10.486/2002 além do pagamento das diferenças devidas desde a habilitação da pensão.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta é viúva do instituidor da pensão por morte – militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal falecido em junho de 2025 – e que o cônjuge aderiu à contribuição adicional de 1,5% (Lei 10.486/2002, art. 36, §3o, I), com vistas a assegurar a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60. Argumenta que entre as mudanças legislativas, a regra de rateio também sofreu mudanças na nova legislação. Aduz que possui direito ao regramento disposto na legislação de 1960, qual seja, o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão militar, destinando-se a outra metade às filhas habilitadas, mantida a cota da ex-cônjuge pensionada. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar qual legislação aplicável quanto às regras de rateio de pensão por morte de militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a autora sustenta ser viúva do ex-Major do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, falecido em 12/06/2025, com quem teve uma filha. Após o óbito, a pensão militar foi dividida entre os dependentes habilitados: a autora, a filha comum, três filhas de outros relacionamentos e a ex-esposa pensionada. Argumenta que o instituidor contribuía com adicional de 1,5% sobre seus proventos para assegurar os benefícios da Lei n. 3.765/1960, conforme art. 36, §3o, I, da Lei n. 10.486/2002. Por essa razão, defende que o rateio deveria seguir a legislação anterior, garantindo à viúva metade do benefício e a outra metade às filhas habilitadas, nos termos dos §§2o e 3o do art. 9o da Lei n. 3.765/1960.
5. Consta dos autos que o militar era optante pelo regime da Lei n. 3.765/1960, que previa a companheira como beneficiária prioritária. Ressalte-se que a regra de rateio assegurando 50% ao cônjuge foi introduzida pela MP n. 2.215-10, vigente até a edição da Lei n. 13.954/2019, que alterou, entre outros pontos, o art. 7o da Lei n. 3.765/1960, estabelecendo nova forma de divisão: deduzida a quota destinada à pessoa separada judicialmente ou divorciada que receba pensão alimentícia, o saldo deve ser repartido igualmente entre o cônjuge e os demais beneficiários (filhos ou enteados menores de 21 anos, até 24 anos se estudantes, ou inválidos enquanto perdurar a invalidez).
6. Não assiste razão à parte autora quanto à alegação de direito adquirido ao regime jurídico anterior. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 563.708) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.701.622 - RJ) é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à preservação de situações já definitivamente constituídas, como o pagamento de valores incorporados.
7. O regime jurídico aplicável à pensão militar é definido pela lei vigente na data do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum, que assegura segurança jurídica e impede retroatividade indevida. Assim, ocorrendo o falecimento em 12/6/2025, incide a disciplina da Lei n. 13.954/2019, que alterou a forma de rateio prevista na Lei n. 3.765/1960.
8. A opção pelo regime anterior mediante contribuição adicional de 1,5%, prevista na Lei n. 10.486/2002, não confere direito adquirido à manutenção das regras de divisão da pensão, pois tal escolha não cristaliza regime jurídico contra modificações legislativas posteriores. O art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal protege apenas o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, não alcançando expectativas de manutenção de regime normativo. Portanto, mantém-se, assim, a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 7 da Lei n. 3.765/1960; Lei n. 13.954/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563708 / MS – Rel. Ministra Cármen Lúcia, j: 06/02/2013; STJ: REsp n. 1.701.622 – RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, J: 05/12/2017.